Tribunal: TJSP
Processo: 2127104-67.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÕES AO PERFIL DA AUTORA NO INSTAGRAM. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência. Alegação de ocorrência de nulidade, porque o agravado, ora

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÕES AO PERFIL DA AUTORA NO INSTAGRAM. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência. Alegação de ocorrência de nulidade, porque o agravado, ora embargante, não foi intimado para apresentação de contraminuta. Não acolhimento. Tutela de urgência. Pedido liminar. Embargante não citado. Contraditório diferido. Possibilidade. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Precedente desta Corte.
Embargos rejeitados.